Tribunal: TJDFT
Processo: 0750899-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750899-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO FRANCISCO DA SILVA AGRAVADO: GREEN TOWERS CONDOMINIO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciano Francisco da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID 256305707 do processo n. 0755170-67.2025.8.07.0001) que, nos autos dos embargos de terceiro movidos contra Green Towers Condomínio, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 78553695), a parte agravante tece breve relato da controvérsia e sustenta a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal. Alega que, a despeito de indeferimento anterior de seu pedido, juntou nova documentação comprobatória de seu direito. Aduz ter juntado prints da vendedora informando a causa do deságio do preço, além de ter elaborado linha do tempo e vícios do edital. Afirma que a decisão recorrida não enfrentou com a devida profundidade os argumentos apresentados, violando o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal e no artigo 489, §1o, do CPC. Argumenta que as penhoras e indisponibilidades presentes na matrícula do imóvel foram objeto de due diligence prévio à aquisição a fim de, em conformidade com a boa-fé, aferir os riscos decorrentes da operação. Alega que a penhora específica que deu origem aos presentes embargos de terceiro não constava da matrícula do imóvel à época da aquisição. Faz referência à súmula n. 375 do STJ e ao princípio da concentração dos atos na matrícula. Reitera a sua boa-fé na aquisição, com alegação de que inclusive assumiu dívidas anteriores vinculadas ao bem adquirido. Elenca informações existentes na matrícula do imóvel. Argumenta a inexistência do requisito do eventus damni para caracterização da fraude à execução, sob o argumento de que as dívidas já superavam o valor do bem imóvel e de que investiu valor considerável para sanear as dívidas e regularizar a situação do bem. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão de todos os atos expropriatórios sobre o imóvel apartamento n. 1701 do condomínio residencial Sevilha (matrícula n. 228.491, 3o ORI/DF) até o julgamento final deste recurso. Argumenta que já foi designada a realização de leilão do bem a despeito da existência de vício decorrente da ausência de intimação do credor hipotecário. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que se confirme a tutela recursal pleiteada de modo antecipado. Preparo recolhido ao ID 78554293. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, vale transcrever a r. decisão objeto deste agravo de instrumento, in verbis: Indefiro o pedido de tutela de urgência pelas razões que seguem. Uma, o pedido já foi apreciado e indeferido, conforme decisão de ID 254912582, a qual foi objeto de Agravo. O agravo (0702926-33.2025.8.07.9000) não foi recebido com efeito suspensivo, mantendo íntegra a decisão agravada, conforme ID 78051936 daqueles autos. Dois, as demais questões fáticas trazidas são meritórias e demandam dilação probatória, devendo ser apreciadas por ocasião da sentença. Três, não é lícito ao embargante invocar direito de terceiro em proveito próprio, sendo que eventuais preferências de crédito serão objeto de apreciação em favor dos respectivos interessados na ação principal, se o caso. Aguarde-se o prazo para manifestação da parte embargada (25/11/2025). Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se observam presentes os requisitos cumulativos do artigo 300 do CPC. A despeito dos argumentos deduzidos pela parte agravante, a verificação das circunstâncias ensejadoras ou não da fraude à execução demanda apreciação profunda, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Além disso, como ressaltado pelo juízo de origem, o pleito de suspensão dos atos constritivos já foi objeto de análise e indeferimento na decisão de ID origem 254912582, circunstância indicativa de ausência de probabilidade do direito. Assim, não é possível concluir, nesta análise inicial, estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: (...) 3.1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a presença dos seus requisitos cumulativos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. (...) (Acórdão 1966790, 0739697-78.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora